Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-73.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705486-73.2021.8.07.0015 APELANTE: GUILHERME HENRIQUE MAGALHAES DA SILVA APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação contra a r. sentença que na Ação de Impugnação à 2a Relação de Credores, que reconheceu a intempestividade da impugnação e indeferiu a petição inicial. Antes do julgamento, o Apelante pediu desistência da Apelação (Id. 32042315). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora